Tribunal: STF
Processo: ARE 1395249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE). DELIMITAÇÃO DE PRAZO DE INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL INÉDITA (INC. I DO ART. 329 DA LEI N. 13.105/2015). SUPRESSÃO DE INST NCIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INC. III DO ART. 932 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. SÓCIOS QUE ASSINARAM O CONTRATO NA QUALIDADE DE ANUENTES. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AUTOS APENSOS. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR. POSTERIOR DISSOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE REGISTRO PELA PARTE QUE DEMONSTRAR LEGÍTIMO INTERESSE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.150 E 1.151 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO, POR EQUIDADE, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. O inc. I do art. 329 da Lei n. 13.105/2015, especificamente, impede a denominada inovação recursal, garantindo, assim, a segurança jurídica entre aqueles que se encontram sob a égide da relação jurídica processual (legal), mediante a restrição de surpresas indevidas ao longo da tramitação processual do feito. 2. Não se afigura legitimamente plausível a devolução de matéria, que, não tenha sido regular e validamente submetida à apreciação pelo órgão julgador competente, sob pena mesmo da ocorrência de supressão de instância (jurisdicional). 3. A legitimidade da Parte é matéria (de ordem pública) que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, até mesmo, ser reconhecida de ofício, por se configurar causa de declaração de nulidade absoluta. 4. Ausência de legitimidade passiva dos demais sócios da pessoa jurídica, haja vista que firmaram o contrato na qualidade de anuentes. 5. As Juntas Comerciais são os órgãos incumbidos da garantia, publicidade e eficácia dos atos empresariais, razão pela qual a inserção de informações que se depreendem dos instrumentos oferecidos a registro/averbação deve se ater à veracidade, bem como ao respeito ao princípio da continuidade do registro público. 6. Nos casos de omissão ou demora no registro, qualquer sócio, ou, ainda, pessoa que demonstre legítimo interesse, poderá requerer o registro, mediante apresentação dos documentos à Junta Comercial, conforme disposto nos arts. 1.150 e 1.151 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). 7. Assim, o referido dispositivo legal (§ 8º do art. 85 da Lei n. 13.105/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do da Lei n. 5.869/73 (Código de Processo Civil de 1973 (atual § 2º do art. 85 da Lei n. 13.105/2015) (STJ – 2ª Turma – REsp. n. 1789913 DF 2019/0000459-1 – Rel.: Min. Herman Benjamin – j. 12/02/2019 – DJe 11/03/2019). 8. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, com base no § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), tendo em vista o parcial acolhimento da pretensão oferecida no recurso de apelação cível. 9. Recurso de apelação cível conhecido em parte, e, nessa extensão, parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXII, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 150, inciso IV, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na vertente demanda, verifica-se que o pedido de manifestação deste Colegiado acerca da necessidade de estipulação de prazo para a incidência da multa diária por descumprimento (astreinte), aplicando-se a razoabilidade e a periodicidade, não teria sido objeto de análise pelo Juízo de Direito A quo, nos presentes embargos à execução, ou nos Autos principais (ação de execução de obrigação de fazer n. 0050430- 78.2013.8.16.0001), motivo pelo qual, não se afigura legitimamente plausível a devolução de matéria, que, não tenha sido regular e validamente submetida à apreciação do órgão julgador competente, sob pena mesmo da ocorrência de supressão de instância (jurisdicional). Dessa forma, em se tratando de questão que sequer teria sido apreciada pelo Juízo de Direito A quo, e, por isso mesmo, não se verificando qualquer sucumbência que autorizasse a devolução da matéria, por certo, impõe-se o reconhecimento judicial de que não há interesse recursal legítimo dos Apelantes, para a requerer a concessão de tutela jurisdicional à supramencionada pretensão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente